Tribunal: TJMT
Processo: 1012934-52.2017.8.11.0015
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012934-52.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIAS IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 11.911.938/0001-80 (APELADO), PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES - CPF: 041.916.691-25 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), EDILO TENORIO BRAGA - CPF: 011.505.971-78 (ADVOGADO), LUCIANA DA SILVA FREITAS - CPF: 042.955.187-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE ELETRÔNICA APÓS SUPOSTA ATUALIZAÇÃO DE MÓDULO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIAS NÃO RECONHECIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE VULNERABILIDADE DO SISTEMA BANCÁRIO, DE FALHA NOS MECANISMOS DE AUTENTICAÇÃO OU DE ATIPICIDADE OBJETIVA DAS OPERAÇÕES. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADO. NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de reparação por danos materiais e morais, julgou procedentes os pedidos para condenar a instituição financeira ao ressarcimento de R$ 12.800,00 e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Discute-se se as transferências realizadas após a instalação de suposto módulo de segurança evidenciam falha na prestação do serviço bancário e se ostentavam características objetivas que impunham à instituição financeira a adoção de providência preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC exige demonstração de que o dano decorreu de defeito imputável ao serviço bancário.

4.A narrativa de instalação de suposta atualização não comprova vulnerabilidade do sistema, superação dos mecanismos de autenticação ou captura de credenciais em canal oficial.

5.A atipicidade da operação depende do cotejo com valores, frequência, horários, destinatários e padrão anterior de movimentação da conta.

6.Os extratos não
revelam
que as transferências de R$ 7.700,00 e R$ 5.100,00 destoavam da rotina financeira da autora ou exigiam bloqueio cautelar.

7.Ausente prova de falha na segurança ou de omissão diante de risco objetivamente identificável, não se configura o nexo causal necessário ao dever de indenizar.

8.A inexistência de responsabilidade civil afasta tanto a restituição dos valores transferidos quanto a indenização por danos morais.

IV .
DISPOSITIVO E TESE

9
.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“A instituição financeira não responde por transferências eletrônicas posteriormente impugnadas quando não comprovada falha nos mecanismos de segurança, vulnerabilidade do ambiente transacional ou atipicidade objetiva das operações capaz de justificar providência preventiva.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, caput e § 3º, II. CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479. STJ, REsp 2.215.907/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 01/09/2025, DJEN 04/09/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Apelaç
ão
Cíve
l
interposta
pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra sentença proferida pelo

Juízo da
1ª Vara Cível de Sinop

na
Ação de Perdas e Danos Morais e Materiais
ajuizada
por

DIAS IMOVEIS LTDA
–
ME
, que
julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a instituição financeira ao ressarcimento de R$ 12.800,00 a título de danos materiais,
com correção monetária desde o evento danoso (01/08/2017), acrescido de juros de mora a partir da citação (
arts
. 405 e 406, §1º,
CC), b
em como ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais
, corrigidos monetariamente a partir da sentença, com juros de mora desde a citação. Além disso, foi condenada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação

(ID
372723854
)
.

O
apelante sustenta
que as movimentações financeiras foram validadas mediante o uso de senha pessoal e token físico de posse exclusiva da apelada, o que demonstra a regularidade dos procedimentos de autenticação e a ausência de falha sistêmica ou vício na prestação do serviço bancário. Assevera que houve culpa exclusiva da vítima ao fornecer voluntariamente dados sigilosos em página eletrônica fraudulenta, configurando fortuito externo apto a romper o nexo de causalidade, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do C
DC
. Afirma que o dever de guarda das credenciais de acesso é obrigação contratual do correntista, não podendo a instituição responder por negligência do usuário. Argumenta que não
foi
comprovada ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica, sendo o episódio insuficiente para macular a reputação da empresa no mercado, o que afastaria o dever de indenizar
por lesão extrapatrimonial
. Sustenta, subsidiariamente, a ocorrência de culpa concorrente e a necessidade de redução do
quantum
indenizatório para observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão autoral ou, su
bsidiari
amente, reduzir o valor da condenação

(ID
372723855
)
.

A apelada destaca que a fraude ocorreu no ambiente operacional do banco por falha no monitoramento de operações atípicas, pugnando pela manutenção da sentença e majoração dos honorários (ID 372723860).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

A controvérsia recai sobre a responsabilidade da instituição financeira pelas transferências realizadas na conta corrente da autora após a instalação de suposto módulo de segurança, circunstância que, segundo a narrativa inicial, teria impedido o acesso
ao
internet banking e antecedido a movimentação impugnada.

A autora relata que, em 01/08/2017, por volta das 14h00, seu colaborador, ao acessar a conta por computador habitualmente utilizado pela empresa, visualizou mensagem de atualização dos módulos de segurança, cuja realização seria necessária para o prosseguimento das operações. Após seguir as orientações exibidas, o acesso foi bloqueado naquele terminal e, ao tentar ingressar na conta por outro computador, constatou a realização de duas transferências não reconhecidas, uma TED no valor de R$ 7.700,00 e outra transferência no importe de R$ 5.100,00, perfazendo prejuízo de R$ 12.800,00.

A instituição financeira recusou o ressarcimento sob o fundamento de que as operações decorreram do fornecimento de dados sigilosos a terceiros, em contexto estranho aos mecanismos de segurança mantidos pelo banco, razão pela qual a autora ajuizou a presente demanda, buscando a recomposição do prejuízo material e a reparação pelos danos morais alegadamente suportados.

A relação estabelecida entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, pois a utilização de serviços bancários não afasta, por si só, a condição de destinatária final da pessoa jurídica. Incide, portanto, a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, sem que isso dispense a demonstração do nexo entre o dano e defeito na prestação do serviço, admitindo-se a exclusão da responsabilidade quando comprovada a inexistência de falha ou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

O boletim de ocorrência e a narrativa apresentada indicam a ocorrência de fraude compatível com técnica de engenharia social, mediante indução do usuário a instalar ou atualizar suposto mecanismo de segurança. Todavia, tais elementos apenas registram a versão apresentada pela correntista, sem demonstração técnica de que a solicitação exibida tenha partido do ambiente oficial da instituição financeira, de que houve invasão do sistema bancário ou de que os mecanismos de autenticação foram superados por vulnerabilidade atribuível ao banco
(ID 171575226)
.

Também não há prova de que as transferências tenham sido processadas mediante quebra de segurança, acesso não autorizado ao sistema ou falha na validação das credenciais. O conjunto documental revela que as operações foram realizadas após a interação do usuário com a mensagem de atualização, mas não esclarece, com segurança, se a captura dos dados ocorreu dentro do ambiente bancário ou por meio de mecanismo externo, circunstância relevante para a definição do nexo causal.

A
Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça não torna a instituição financeira garantidora de toda fraude relacionada à conta bancária. Sua incidência pressupõe que o prejuízo decorra de risco inerente à atividade bancária, especialmente quando a fraude se viabiliza por deficiência nos controles de segurança, pela autorização de operação manifestamente incompatível com o perfil do correntista ou pela ausência de mecanismos razoáveis de contenção.

A ressalva assume especial relevo quando a fraude se desenvolve fora dos canais disponibilizados pela instituição financeira e decorre da obtenção de credenciais mediante indução do próprio usuário, ainda que em contexto de erro.

Essa ressalva, contudo, não permite reconhecer o fortuito externo por mera presunção. Sua incidência exige que os elementos dos autos revelem que a fraude se desenvolveu por mecanismo inteiramente estranho à esfera de atuação da instituição financeira e que as operações não apresentavam sinais objetivos de anormalidade capazes de justificar a adoção de providências preventivas pelo banco.

Essa diretriz impõe verificar se as transferências questionadas apresentavam, no momento de seu processamento, características objetivas capazes de revelar risco de fraude e justificar a adoção de providência preventiva pela instituição financeira.

A caracterização de movimentação atípica depende do cotejo entre as operações impugnadas e o histórico de utilização da conta, considerados os valores ordinariamente transacionados, a frequência, os horários, os destinatários e os demais elementos que possam evidenciar desvio relevan
te do padrão financeiro da correntista.

No caso, os extratos bancários juntados com a inicial revelam movimentações em valores que não permitem reconhecer, com segurança, que as transferências de R$ 7.700,00 e R$ 5.100,00 destoavam da dinâmica financeira da autora ou impunham, por si sós, o bloqueio cautelar das operações. Não se identifica, portanto, circunstância concreta que evidencie omissão da instituição financeira diante de risco objetivamente detectável.

Também não há demonstração de que as transferências tenham sido autorizadas mediante falha nos protocolos de autenticação, vulnerabilidade do sistema bancário ou deficiência específica dos mecanismos de segurança disponibilizados à correntista. A fraude sucedeu à interação do usuário com a mensagem de atualização, mas o conjunto probatório não permite estabelecer que esse fato decorreu de atuação imputável à instituição financeira.

Em situação envolvendo fraude praticada mediante falsa central de atendimento, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a configuração de fortuito externo quando a obtenção dos dados bancários ocorreu fora dos canais oficiais e não se evidenciou falha nos mecanismos internos da instituição financeira. O precedente não se aplica integralmente à espécie, pois os autos não comprovam que a mensagem de atualização tenha sido exibida em página externa ou que as credenciais tenham sido fornecidas a terceiros.

Contudo, reafirma que a responsabilidade objetiva não transforma a instituição financeira em garantidora de todo prejuízo decorrente de fraude praticada por terceiros, exigindo-se a identificação de defeito concreto e causalmente relevante na prestação do serviço.

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FORTUITO EXTERNO. ESTELIONATO. CORRENTISTA. COMUNICAÇÃO. EXTEMPORANEIDADE. NEXO CAUSAL.
ROMPIMENTO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AFASTAMENTO. 1.
A utilização de artifícios por terceiros - como, por exemplo, a criação de sites falsos ou mimetizados -, por meio dos quais os consumidores cedem aos estelionatários os seus dados pessoais e bancários que possibilitam a concretização da fraude, constitui fortuito externo, que afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira, rompendo o nexo de causalidade,
notadamente quando o correntista não comunica ao banco a fraude antes de ela estar plenamente concretizada, como ocorreu na espécie . Precedentes do STJ. 2. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 00000000000002215907 SP 2025/0195436-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 01/09/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 04/09/2025) (destaquei).

A pretensão da parte autora funda-se na alegação de que o banco teria falhado por não acionar mecanismos de contenção, especialmente o bloqueio cautelar das transações. Todavia, os extratos bancários juntados com a petição inicial (ID 171575225) demonstram que a autora movimentava quantias relativamente elevadas e semelhantes às transações questionadas, de modo que não se pode afirmar, com segurança, que as transferências impugnadas de R$ 7.700,00 e R$ 5.100,00, destoavam do perfil habitual.

Ausente prova de falha nos mecanismos de segurança, de atipicidade manifesta das transações ou de omissão diante de circunstância que justificasse a intervenção preventiva do banco, não se estabelece o nexo causal necessário à responsabilização civil da instituição financeira. O prejuízo experimentado pela autora, embora decorra de fraude, não pode ser transferido ao fornecedor apenas em razão da posterior impugnação das operações.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados por Dias Imóveis Ltda. ME em face de Banco Santander Brasil S.A., nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Inverto os ônus sucumbenciais, observada a verba honorária fixada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026